Tribunal: TJDFT
Processo: 0711685-44.2021.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. DECRETO No 22.623/33 E SÚMULA No 121 DO STF. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 596 DO STF. LIMITAÇÃO DE JUROS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência deste Tribunal se alinha ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp n.o 973.827/RS), julgando válida a capitalização mensal de juros, nos contratos celebrados após 31/03/2000, e desde que conste expressa previsão contratual neste sentido, Súmula 539 STJ. 1.1. No caso em análise, cuja avença se deu em período posterior a 31/03/2000, é legítima a capitalização mensal dos juros, já que efetivamente pactuada.
2. Verificando-se expressa no contrato a incidência e a periodicidade da capitalização dos juros remuneratórios, não há irregularidade na sua cobrança, sendo admitida a utilização da tabela PRICE, como forma de amortização de débito em parcelas sucessivas iguais.
3. O Supremo Tribunal Federal, no enunciado da Súmula no 596, consolidou o entendimento de que os limites à estipulação da taxa de juros, constantes do Decreto no 22.626/33, não se aplicam às operações realizadas por instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional. No entanto, a ausência de uma limitação legal não impede a possibilidade de verificar, à luz do caso concreto, a abusividade da taxa de juros contratada e sua consequente ilicitude em face da legislação consumerista.
4. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1061530/RS), firmou posicionamento de que a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios pactuada em contratos de crédito bancários depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado praticada à época em operações da mesma espécie. 4.1. Na hipótese, foram pactuados juros anuais em 14,84%, patamar que não pode ser considerado abusivo quando comparado com a média praticada no mercado por instituições financeiras congêneres em operações também similares.
5. Quando do julgamento do REsp 1.439.163/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o E. STJ pacificou o entendimento segundo o qual a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
6. Havendo a efetiva prestação do serviço relativo à tarifa de registro de contrato e não sendo verificada a onerosidade excessiva quanto ao valor cobrado, não há que se falar em abusividade na cobrança.
7. Recurso conhecido e não provido.